Tribunal: TJMT
Processo: 1024632-35.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024632-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZABEL DA SILVA - CPF: 078.512.861-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO – ORDEM PARA EMENDAR À INICIAL - DESCUMPRIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O entendimento da Corte Superior, a imprescindibilidade do documento a ser juntado com a petição inicial é aferível diante de cada caso concreto, isto é, depende do tipo de pretensão deduzida em juízo, pois alguns deles têm como objetivo comprovar a causa de pedir e o interesse, que são fundamentais para análise da pretensão.

Na hipótese, a Apelante não juntou o comprovante da reclamação administrativa. Desse modo, embora a parte Autora alegue que procurou a Seguradora para solução da lide administrativamente, a Recorrente não trouxe aos autos o prévio requerimento administrativo a fim de demonstrar que solicitou esclarecimentos a respeito do débito, tampouco que a Recorrida tenha se recusado a estornar o valor, de modo que não foi demonstrada resistência à pretensão.

Realça-se que a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo para o ingresso de Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando se mostra necessária para configurar o interesse de agir. Ademais, A Apelada comprovou o cancelamento do contrato e o estorno da parcela debitada, em data anterior à propositura da ação.

No que tange a emenda à inicial para colacionar procuração específica, a Juíza singular determinou que a Apelante colacionasse Instrumento Procuratório com poderes especialmente conferidos para o manejo desta ação em desfavor do Banco Apelado; no entanto, quedou-se inerte.

Assim, deixando a Apelante de dar cumprimento à emenda, é caso de indeferimento da inicial, como previsto no art. 321, § único, do CPC, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1024632-35.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIZABEL DA SILVA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição Do Indébito E Indenização Por Danos Morais
ajuizada em face do
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e, via de consequência, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV e 485, I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante invoca o princípio da inafastabilidade da jurisdição, visto que a extinção do feito se traduz em formalismo exacerbado e prejudica o acesso da Apelante ao Judiciário.

Assevera que o requerimento administrativo não é pressuposto processual para o manejo da demanda, bem como que o interesse de agir nas ações declaratórias não exige prévio esgotamento da via administrativa.

Acrescentou que não há irregularidades no instrumento de procuração juntado aos autos, e que a exigência de nova procuração com poderes específicos não tem respaldo legal.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a desconstituição da sentença.

Citada, a
MAPFRE SEGURO GERAL S.A.
apresentou
contrarrazões em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 109879530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes pares:

Ressai do caderno processual que
ELIZABEL DA SILVA
ingressou com
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição Do Indébito E Indenização Por Danos Morais
em desfavor da seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, impugnando o débito efetuado em sua conta bancária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sob o título de ‘PAGTO COBRANÇA MAPFRE SEGUROS GERATS S.A.’, contrato que não reconhece.

Pugnou, ao final, pela declaração de ilegalidade dos descontos efetivados em seu benefício, a restituição em dobro da quantia decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

De seu turno, a Juíza
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita, intimou a parte autora para colacionar aos autos instrumento procuratório específico para propositura desta ação e, também, comprovante da reclamação administrativa apresentada perante a instituição financeira.

A Apelante interpôs agravo de instrumento almejando a reforma do
decisum
para o deferimento da justiça gratuita, fundada na tese de que aufere mensalmente apenas um salário mínimo.

Provido o Instrumental, já que a Apelante comprovou a incapacidade financeira, deu-se início ao processamento da demanda.

Ato contínuo, a Julgadora determinou a intimação da Apelante para emendar a inicial, a fim de que apresentasse o comprovante da reclamação administrativa, bem como regularizasse a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. No entanto, a Apelante quedou-se inerte.

Apesar de da Apelada não ter sido formalmente citado, compareceu espontaneamente e apresentou defesa, argumentando falta de interesse de agir, visto que houve o cancelamento do seguro em 24/09/2020, ou seja, antes de a Apelante ajuizar a ação (08/07/2021).

Asseverou que foi debitada uma única parcela na conta corrente da Apelante, no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais), e que tal montante foi restituído em 29/07/2021, consoante prova a transferência anexada nos autos. Por esse motivo, afirmou que descabe a indenização por danos morais e materiais, e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após a apresentação da réplica (ID. 109879521), sobreveio a sentença em que a Juíza singular indeferiu a petição inicial por falta de cumprimento da ordem de emenda, e julgou extinta ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art.330, IV e 485, I, ambos do CPC.

Contextualizados os atos e fatos processuais, passo à análise do recurso.

De início, convém ressaltar que a peça inaugural atende aos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, pois os pedidos ali formulados, além de certos e determinados, decorrem logicamente dos fatos expostos.

Rememorando os fatos, observo que a Julgadora singular determinou a intimação da Autora/Apelante para que emendasse a petição inicial, a fim de que (ID. 109879501):

I) “Apresentar nos autos comprovante da reclamação administrativa realizada perante a instituição financeira requerida. ”

II)
“Regularizar a representação processual, apresentando nos autos procuração conferindo advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.”

Ocorre que a Apelante não se manifestou aos autos. Mais uma vez intimada, a Apelante continuou inerte (ID. 109879511).

O artigo 321 do Código de Ritos estatui que, caso o Julgador constate que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 320, ou seja, que não está instruída com tais documentos, deve intimar a parte para que a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso o autor não cumpra a diligência, a Lei Processual estabelece que o Juiz
deve
indeferir a inicial.

De acordo com o STJ,
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial,
são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais)
e,
em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais
)”
(AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). (sem grifo no original)

Nota-se que, de acordo com o entendimento da Corte Superior, a imprescindibilidade do documento a ser juntado com a petição inicial é aferível diante de cada caso concreto, isto é, depende do tipo de pretensão deduzida em juízo, pois alguns deles têm como objetivo comprovar a causa de pedir e são fundamentais para análise da pretensão.

Na hipótese, a Apelante não juntou o comprovante da reclamação administrativa. Desse modo, embora a parte Autora alegue que buscou a Seguradora para solução da lide administrativamente, a Recorrente não trouxe aos autos o prévio requerimento administrativo a fim de demonstrar que solicitou esclarecimentos quanto aos descontos, tampouco que a Recorrida tenha se recusado a estornar o valor, de modo que não foi demonstrada resistência à pretensão.

Saliento que era necessária a juntada do requerimento administrativo, tanto que a Apelada compareceu espontaneamente e comprovou que o contrato foi cancelado um mês depois de contratado e que os R$ 50,00 (cinquenta reais) debitados foram devolvidos antes de judicializada a questão. Assim, a simples existência de prévio requerimento resolveria o litígio administrativamente, sem a necessária atuação do Poder Judiciário.

Realço que a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo para o ingresso de Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando se mostra necessária para configurar o interesse de agir.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda
”

(Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.
(TJ-MT 10149448320208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021 – sem destaque no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 330, III; TODOS DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE LIDE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA
– AJUIZAMENTO DE AÇÕES SEMELHANTES CONTRA BANCOS DISTINTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios mínimos de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra a parte autora a qual contrato se refere por não se lembrar a qual empréstimo vem sendo descontado em 72 parcelas em seu benefício previdenciário, e se houve pedido administrativo de solução amigável do problema, a fim de evitar o “demandismo”, ou abuso do direito de petição, por ter ajuizado 05 ações assemelhadas.
Assim, não restando demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15, é medida que se impõe
. (N.U 1000821-88.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

No que tange à procuração específica, verifico que a Juíza singular determinou que a Apelante colacionasse Instrumento Procuratório com poderes especialmente conferidos para a propositura desta ação em desfavor da Apelada; no entanto, a Apelante quedou-se inerte e não cumpriu a ordem judicial.

Como é cediço, o art. 321, caput, do Código de Processo Civil, dispõe “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”
.

Prevê o parágrafo único do referido artigo: “
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
” .

Assim, deixando a Apelante de dar cumprimento à emenda, é caso de indeferimento da inicial, como previsto no art. 321, § único, do CPC, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo Diploma Processual.

Logo, a r. sentença não comporta reparos, e deve ser mantida por seus jurídicos fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022